Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE. PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TITULARES DE DIREITO SOBRE O IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal na decretação de nulidade da decisão recorrida, por ausência de intimação de todos os advogados (artigo 275, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil) quando o Juízo de origem reconhece a nulidade e determina a republicação da decisão.
2. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. 2.1. Na Ação de Cobrança de despesas condominiais, a legitimidade passiva dos réus se justifica por eles serem titulares de direitos de parte do imóvel.
3. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 3.1 O benefício de Gratuidade da Justiça deve ser indeferido quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
4. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será rateada entre as partes quando a perícia for determinada de ofício.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.